Tribunal: STF
Processo: HC 246757
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 801.551/PR, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 16 anos, 2 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º, §3º e §4º, I, da Lei 12.850/2013) e de tráfico de drogas, por dezenas de vezes (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    […]



    Em síntese, a investigação trouxe demonstração suficiente quanto à existência de uma organização criminosa armada, complexa, estruturalmente ordenada e bem articulada, integrada por dezenas de integrantes, 15 (quinze) dos quais foram descortinados, os quais atuam em divisão de tarefas em Sarandi e na região, voltada para o tráfico de drogas, e obtenção de lucro com a venda de narcóticos, denominada FERRO VELHO, que há anos disputa o controle do tráfico de drogas em Maringá. A investigação ainda trouxe indicativos concretos de que alguns dos integrantes praticou vários outros crimes, tais como receptações, posse ilegal de armas de fogo, adulteração de sinais identificadores de veículos automotores, roubos e homicídios. 



    […]



    Como forma de êxito no empreendimento criminoso, a Organização FERRO VELHO se uniu e manteve conexão com outra organização criminosa independente, qual seja a denominada Primeiro Comando da Capital - PCC, cuja aproximação e união foi intermediada pelo denunciado MAURÍCIO DIAS GONÇALVES, identificado como uma liderança regional do PCC, que possui a função de “GERAL DA COMARCA”, responsável por auxiliar as demais lideranças espalhadas pelo Estado, subdivididas em regiões de acordo com o DDD telefônico. 



    [...]



    Em síntese, quanto à divisão de tarefas estruturalmente planejadas e organizadas, cabia a CASSIANO a chefia, mando e planejamento da organização criminosa […]. 



    A partir de conversas telefônicas interceptadas, apreensões realizadas, e análise de documentos e informações após afastamento de sigilo de dados, com autorização judicial, constatou-se o tráfico de drogas por parte dos ora denunciados, por dezenas de vezes, consoante se verifica das conversações (exemplificativas) abaixo indicadas:



    […] 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE APARELHO CELULAR. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO RECONHECIDA EM OUTRA IMPETRAÇÃO. INDIFERENÇA. APARELHO NA POSSE DO AGRAVANTE. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA VERIFICAÇÃO DO CONTEÚDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A decisão citada pela defesa, proferida pela eminente Ministra Laurita Vaz por ocasião do julgamento do HC n. 686.937/PR, em momento algum considera nula a apreensão de aparelho celular, tratando tão somente do delito de porte ilegal de arma de fogo imputado ao corréu. 



    2. Extrai-se da sentença condenatória que o aparelho foi apreendido com Willian, tendo sido proferida decisão judicial para autorizar a extração de dados e informações do dispositivo, inexistindo a nulidade aventada pela defesa. 



    3. In casu, inexistem elementos nos autos que corroborem a tese da defesa de que o aparelho teria sido apreendido mediante violação de domicílio, e conclusão nesse sentido implicaria em revolvimento fático-probatório incompatível com a via eleita. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: Verifica-se que a presente ação penal fundamenta-se em elementos de provas colhidos em autos distintos, com base na apreensão do aparelho celular de William. Entretanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça [nos autos do HC 686.937/PR] decretou nula a invasão domiciliar a residência de William, sendo todos as provas colhidas nulas com base no princípio do fruto da arvore envenenada. 



    Assim, requer-se a concessão da ordem, de modo a reconhecer a ilegalidade da prisão em razão de se tratar de uma condenação fundamentada em provas ilícitas. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme relatado, busca a defesa a anulação da condenação do paciente em razão da ilicitude da prova obtida a partir do aparelho celular pertencente a WILLIAN MOREIRA DO CARMO, apreendido em outra ação penal, que, posteriormente, foi anulada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao fundamento de que a busca domiciliar, naqueles autos, se deu de forma ilegal. 



    Ocorre que a decisão citada pela defesa, proferida por ocasião do julgamento do HC 686.937/PR (STJ), “em momento algum considerou nula a apreensão de aparelho celular”, inexistindo, ainda, elementos seguros de que o aparelho teria sido apreendido mediante violação de domicílio, pois, ao contrário, ficou consignado que “o celular foi apreendido em via pública”, “e não na residência”. E, se não bastasse, “a quebra de sigilo de dados do referido aparelho foi autorizada pelo juízo a quo”, não invalidada por nenhuma instância.



    Nos termos do acórdão impugnado: 



    A Corte estadual, ao julgar a apelação interposta, salientou:



    [...]



    Extrai-se dos Autos nº 0005970-04.2019.8.16.0160 que o réu Willian foi indiciado por dois fatos, sendo um por porte de munição de arma de fogo, e outro por posse de arma de fogo de uso permitido. 



    Em segunda instância, foi absolvido em relação ao primeiro fato (porte de munição de arma de fogo), por ausência probatória, sendo mantida, contudo, sua condenação pelo crime de posse de arma de fogo de uso permitido. 



    Já em sede de habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem, para o fim de anular as provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar, absolvendo-o, por consequência, também em relação ao segundo fato (posse de arma de fogo de uso permitido), já que a busca domiciliar ocorreu em decorrência do flagrante do primeiro fato (em que o réu foi absolvido). 



    Em que pese as defesas aleguem que a apreensão do aparelho celular é ilícita, haja vista a absolvição de Willian no primeiro fato, cumpre registrar que a absolvição se deu por ausência de provas e não a partir de nulidade na obtenção de prova. Ademais, a quebra de sigilo de dados do referido aparelho foi autorizada pelo d. juízo a quo (mov. 89.1 e 96.1 – Autos nº 0002399-25.2019.8.16.0160), tratando-se, portanto, de prova lícita. 



    [...]. 



    Já em relação à anulação das provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar, tal decisão não se aproveita à prova obtida a partir da quebra de sigilo de dados, haja vista que o aparelho celular foi apreendido em via pública, quando do flagrante em relação ao primeiro fato, e não na residência do réu. 



    Além disso, a identificação do paciente não ocorreu apenas e tão somente pela apreensão do referido aparelho celular, mas também pelas conversas anteriormente travadas com Rodrigo que, assim como Willian, já era alvo da interceptação telefônica, cabendo transcrever o seguinte trecho do acórdão emanado da Corte estadual: 



    Cumpre salientar, ademais, apontamento trazido pela d. Procuradoria Geral de Justiça: 



    “[...] muito antes disso já havia decisão deferindo a interceptação do telefone de Willian (IMEI 868673034154786, com CHIP 44-99104.7028 da operadora VIVO) e de todos os numerais que entrassem em contato com este (mov.46.1 e 96.1 – autos n° 0002399-25.2019.8.16.0160). Logo, a individualização da conduta dos demais indivíduos era apenas uma questão de tempo, visto que a investigação já estava devidamente encaminhada. Nesse sentido, imperioso registrar, ainda, que a identificação do réu Cassiano, por exemplo, não ocorreu apenas e tão somente pela apreensão do referido aparelho celular, mas também pelas conversas anteriormente travadas com Rodrigo que, assim como Willian, já era alvo da interceptação telefônica, demonstrando, com isso, o possível vínculo existente entre os envolvidos (cf. mov.116 e 124 dos autos n° 0002399-25.2019.8.16.0160). A apreensão do aparelho celular obviamente otimizou a investigação até então realizada, porém não destoou muito do que já vinha sendo colhido. Em arremate, mas não menos importante, em análise aos autos de origem e à sentença condenatória proferida, infere-se que a magistrada de origem analisou detidamente todas as provas colhidas durante a instrução probatória, as quais se revelam suficientes para subsidiar o decreto condenatório, tal como abaixo se verá, de modo que a sentença não se fundou apenas no conteúdo do citado aparelho de celular, como alegam os apelantes”. 



    Pelo que se depreende dos pronunciamentos emitidos pelas instâncias ordinárias, a condenação do paciente não está amparada exclusivamente no suposto conteúdo dos dados obtidos a partir do exame no aparelho celular apreendido, isto é, tais elementos não foram determinantes para que fosse reconhecida a autoria delitiva, razão por que concluiu, com razão, o STJ: “as instâncias ordinárias foram categóricas ao afirmar que o aparelho telefônico em questão foi alvo de decisão judicial anterior que deferiu sua interceptação e, durante as investigações, o envolvimento do agravante na atividade criminosa já havia sido evidenciado”. 



    A propósito da temática, já tive oportunidade de registrar que “as provas ilícitas, bem como todas aquelas delas derivadas, são constitucionalmente inadmissíveis, mesmo quando reconduzidas aos autos de forma indireta, devendo, pois, ser desentranhadas do processo, não tendo, porém, o condão de anulá-lo, permanecendo válidas as demais provas lícitas e autônomas delas não decorrentes, ou ainda, que também decorreram de outras fontes, além da própria prova ilícita, garantindo-se, pois, a licitude da prova derivada da ilícita, quando, conforme salientado pelo Ministro Eros Grau, ‘arrimada em elementos probatórios coligidos antes de sua juntada aos autos’" (Direito Constitucional, cap. 3, item 25.1, 39ª ed., 2023, Atlas). 



    É inegável a relevância da intimidade e da vida privada da pessoa física ou jurídica. O absoluto e intransigente respeito às garantias fundamentais não deve, entretanto, ser interpretado para limitar indevidamente o dever estatal de exercer a investigação e a persecução criminal, funções de natureza essencial e que visam a garantir, também, o direito fundamental à probidade e segurança de todos os cidadãos. 



    Os direitos e garantias individuais, portanto, não podem ser utilizados como um verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito (HC 70.814-5/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ de 24/06/1994), pois, como ensinado por DUGUIT: 



    “a norma de direito, por um lado, impõe a todos o respeito aos direitos de cada um, e em contrapartida, determina uma limitação sobre os direitos individuais, para assegurar a proteção aos direitos gerais” (Fundamentos do direito. São Paulo: Ícone Editora, 1996, p. 11 ss). 



    Por fim, a jurisprudência deste TRIBUNAL é no sentido de ser inviável o Habeas Corpus “quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente